Tribunal: TJES
Processo: 5001597-17.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001597-17.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ABDIAS PEREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001597-17.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ABDIAS PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS
PREVENTIVO - ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – IMINENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO
- ORDEM DENEGADA.

1
.
Nos moldes do
artigo 647 do Código de Processo Penal, o habeas corpus preventivo somente será concedido quando

presente
“iminente constrangimento ilegal”, não se tratando de ameaça desvinculada a quaisquer lapso temporal, mas sim perigo próximo, imediato e a ponto de acontecer.
2.
No caso em apreço não há iminente perigo, já que a sessão inicialmente impugnada, agendada para 15 de março do corrente ano, foi redesignada para 28 de março de 2028, sendo desnecessário
a expedição de salvo-conduto para paciente que será julgado
no prazo de 05 anos
, podendo, inclusive, ser absolvido no ato, ou, caso condenado, permanecer em liberdade durante a fase recursal.

3
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001597-17.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ABDIAS PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de

Habeas Corpus
preventivo com pedido expresso de liminar impetrado pelas advogadas
Priscila Benichio da Penha Barreiros, Tallya Barbosa Braga e Edivanea Fosse da Silva
, em benefício de
ABDIAS PEREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1º Vara Criminal de Linhares/ES.

Informam que o paciente foi denunciado no dia 11 de setembro de 2010 pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Complementam que seu julgamento perante o Tribunal do Júri havia sido agendado para o dia 15 de março deste ano, existindo real possibilidade de ser decretada sua prisão preventiva no ato, praxe adotada em casos pretéritos pelo juízo impetrado.

Assim, pugna
m
pel
a concessão
da
ordem de habeas corpus
para que
seja
expedido salvo-conduto em seu benefício, de forma a evitar a concretização da ameaça ao seu direito de locomoção. Alternativamente, pela aplicação de cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP.

Pois bem.

O presente remédio heroico, como sabido, é dotado de natureza constitucional e se destina a coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder
perpetrado contra a liberdade de locomoção d
e seus tutelados.

Sobre sua regulamentação, além da previsão contida no inciso LXVIII artigo 5º da Constituição Federal, têm-se a teleologia do artigo 647 do Código de Processo Penal, cuja redação trago à colação:

Art. 647.
Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na
iminência
de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

O dispositivo é claro ao tratar das duas espécies de
habeas corpus:
o
preventivo
e o
liberatório
.

No caso em apreço,
tem-se impetração destinada a impugnar ato ainda não concretizado, o

qual, em tese, só ocorrerá no momento da condenação do paciente perante o Tribunal do Júri, isto é, se tal circunstância realmente ocorrer.

Entretanto, o fato de o ato impugnado ainda não ter sido praticado, por si só, não impõe em se receber
e conceder
este
writ

como preventiv
o
. Isso porque o termo utilizado pela legislação é “iminente constrangimento ilegal”, não se tratando, portanto, de ameaça desvinculada a quaisquer lapso temporal, mas sim perigo próximo, imediato e a ponto de acontecer.

Ao se debruçar sobre os autos, buscava-
se, inicialmente,
salvo-conduto para a sessão de julgamento designada para o dia 15 de março do corrente ano, situação que, deveras, configuraria o “iminente constrangimento ilegal”.

Ao prestar as informações processuais de id n°
4767599
, o juízo impetrado esclareceu que diante
“
da organização da primeira reunião periódica do ano de 2023, houve a necessidade de reorganizar a pauta
[de júri],

em virtude da existência de processos com réus presos para inclusão em pauta e de processos de réus soltos com prazos prescricionais próximos (inclusive com prescrição para 2013 e 2024”.

Assim,
o feito teve sua sessão de julgamento redesignada para a data de 28/03/2028
, aproximadamente cinco anos após a impetração deste
writ.

Não há, portanto, constrangimento ilegal na iminência de acontecer, sendo medida desnecessária a expedição de salvo-conduto para paciente que será julgado em 2028, podendo, inclusive, ser absolvido no ato, ou, caso condenado, permanecer em liberdade durante a fase recursal.

No mesmo sentido do posicionamento aqui empregado, segue jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT.
MANDAMUS PREVENTIVO VISANDO COIBIR CONSTRANGIMENTO ILEGAL REAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Hipótese em que o agravante foi denunciado e pronunciado sob a imputação da prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal Brasileiro. A defesa impetrou o writ objetivando a concessão de salvo-conduto que garanta a permanência da liberdade do réu em caso de eventual determinação de prisão decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

2.
O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo,
não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática
. Precedentes.

3. No caso, a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado nesta Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Pelo exposto, não restando
comprovada a
iminência de
ato ilegal ou abusivo
a
ser
perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.